Tribunal: STF
Processo: RE 1358410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA. FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE. EMPREGADO CELETISTA. DISPENSA IMOTIVADA. ADMISSÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE . Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, as fundações públicas têm a mesma natureza jurídica das autarquias, como se depreende das normas contidas nos artigos 71, 49, inciso X, 165, § 5º, e 169, § 1º, da Lei Maior. In casu, trata-se de fundação estadual dotada de personalidade jurídica de direito privado, instituída e mantida pelo Estado do Rio Grande do Sul, tendo seu quadro de servidores regidos pela legislação trabalhista – CLT. Logo, circunscreve-se aos limites de tutela administrativa contidos nas Constituição da República. Sendo assim, os empregados públicos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, admitidos por meio de concurso público, são detentores da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, e não podem ser despedidos imotivadamente, como os demais empregados da iniciativa privada. Exegese da Súmula 390, inciso I do TST. Recurso de revista conhecido e provido” (e-doc. 13).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o art. 41 da Constituição da República.



    Argumenta que “o art. 41 da CF/88 foi enfrentado pela Colenda Turma do TST a qual entendeu que em se tratando de uma Fundação Pública, entidade pública integrante da Administração Publica Indireta do Estado o empregado é detentor da estabilidade nos termos do Enunciado n° 390, I, do TST mesmo tendo sido contratado após o advento da EC 19/98 que alterou o dispositivo em questão” (fl. 9, e-doc. 15).



    Afirma que “o melhor entendimento é aquele que está em conformidade com as decisões desta Corte suprema que se posiciona no sentido de que o empregado público ainda que admitido mediante concurso publico mas ingresso sob o regime da legislação trabalhista não se beneficia da estabilidade assegurada no art. 41 da CF pois na redação atual do dispositivo em questão alterado pela EC 19/98 estabilidade é destinada apenas aos servidores públicos civis submetidos ao regime estatutário, ocupantes de cargos públicos criados por lei” (fl. 13, e-doc. 15).



    Sustenta que a estabilidade disposta no art. 41 da Constituição da República “somente inclui os empregados públicos que tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da Emenda Constitucional n. 19 o que não é o caso dos autos” (fl. 15, e-doc. 15).



    Salienta que “a interpretação sistemática dos diversos dispositivos constitucionais bem como a expressa referência no art. 41 da CF/88 com a redação dada pela EC 19/98 conduzem à mesma solução, a estabilidade é destinada apenas aos servidores públicos civis submetidos ao regime estatutário” (fl. 21 e-doc. 15).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar a decisão do E. TST declarando válida a rescisão do contrato de trabalho do reclamante, uma vez demonstrado que não possuía a estabilidade prevista no art. 41 da CF/88 pois contratada posteriormente ao advento da EC 19/98 que alterou a redação do dispositivo constitucional em questão para ao final absolver a Fundação das condenações impostas” (fls. 30 e 31, e-doc. 15).



    3. Em 1°.2.2010 foi determinado o sobrestamento do presente recurso extraordinário pelo reconhecimento de repercussão geral no Tema 131 do Supremo Tribunal Federal (RE 589.998/PI) (e-doc. 18). 



    4. Após o julgamento do Tema 131 da repercussão geral por este Supremo Tribunal, o recurso extraordinário foi remetido para juízo de retratação (e-doc. 32).



    O Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Presidente da Sexta Turma de origem, invocando a distinção da matéria, determinou o retorno dos autos à Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, com o seguinte fundamento:



    “O Exmo. Ministro Vice-Presidente desta Corte, em face da interposição de recurso extraordinário, amparado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou a existência de repercussão geral, na forma do art. 543-A, § 1º, do CPC, quanto ao tema “sociedade de economia mista – dispensa imotivada – impossibilidade”, determinou o retorno dos autos a esta c. Turma, para os efeitos do art. 543-B, § 3º, do CPC. Ocorre que o acórdão desta c. 6ª Turma, publicado em 26/03/2009, contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, versou sobre matéria diversa “FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE. EMPREGADO CELETISTA. DISPENSA IMOTIVADA. ADMISSÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE”, tendo sido provido o recurso de revista do reclamante, empregado da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE/RS, para determinar sua reintegração, com fundamento no art. 41 da Constituição Federal. Em face do exposto, determino à Secretaria que façam os autos conclusos ao Exmo. Ministro Vice-Presidente deste Tribunal, para consideração” (e-doc. 35).



    5.  Em 28.9.2021 o Ministro Vieira de Mello Filho, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, deu seguimento ao presente recurso extraordinário (e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator assentou:



    “Extrai-se da r. decisão recorrida que a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul – FASE – é sucessora da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor e, portanto, é pessoa jurídica de direito privado, vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Segundo seu Estatuto Social, disponível on line no site da recorrente (http://www.fase.rs.gov.br), a FASE - Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul vincula-se à Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, com autonomia administrativa e financeira, é mantida pelo Estado do Rio Grande do Sul, obedece os princípios estabelecidos na Constituição Federal, o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, e rege-se pela Lei n° 11.800, de 28 de maio de 2002 (artigo 1º).



    Os recursos para manutenção da FASE são oriundos de dotação do Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, consignado anualmente, bem como de subvenções de convênios, de auxílios ou de qualquer outra contribuição estabelecida pela União, Estado, Municípios ou organizações da sociedade civil, de pessoas físicas ou jurídicas (artigo 5º).



    Cabe destacar que o v. acórdão regional examinou o recurso voluntário oferecido pela recorrente, bem como a remessa ‘ex officio’ do Estado do Rio Grande do Sul, o que demonstra o interesse público em questão. (…) 



    Destarte, a Constituição Federal ao tratar das fundações, o faz sem distinção de personalidade jurídica, colocando-as sempre ao lado das autarquias, quando dispõe sobre regras de tutela administrativa e de pessoal, como se pode depreender das normas contidas nos artigos 71, 49, inciso X, 165, § 5º, e 169, § 1º, da Lei Maior. (…)



    Assim, ainda que se afaste a personalidade jurídica de direito privado da Fundação, instituída e mantida pelo poder público estadual, ainda que perceba recursos financeiros oriundos da iniciativa privada, com servidores regidos pela CLT, o fato é que a norma positivada brasileira não permite a aplicação e o alcance das regras próprias de empresas privadas, devendo ela se ater aos limites de tutela administrativa contidos nas Constituição da República.



    O artigo 169, § 1º, da Carta Magna, ao tratar de despesa de pessoal, faz expressa referência às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. (…)



    Em situação análoga, em que é parte a Fundação Padre Anchieta, esta C. Corte vem se posicionando no sentido de que embora se trate de fundação de direito privado, seus empregados são detentores da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, em face de suas características de fundação pública. (…)



    Destarte, mesmo que a natureza jurídica da fundação pública seja de direito privado, os empregados públicos admitidos por meio de concurso público são detentores da estabilidade prevista no artigo 41 da Lei Maior. Por conseguinte, a tese do r. julgado regional, que remete à não aplicação do art. 41 da Constituição Federal, in casu, contraria o entendimento contido na Súmula 390, I, do C. TST:



    Estabilidade - Celetista - Administração Direta, Autárquica ou Fundacional - Empregado de Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 265 da SDI-1 - Inserida em 27.09.2002 e ex-OJ nº 22 da SDI-2 - Inserida em 20.09.00).



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso de revista para determinar a reintegração do autor (item ‘c’, fl. 05 – do pedido), com pagamento de salários vencidos e vincendos, a contar da data do seu afastamento” (e-doc. 13). 



    7. O Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela estabilidade do recorrido, nos termos do art. 41 da Constituição da República, e pela a impossibilidade, na espécie, de sua dispensa imotivada, considerando, para tanto, a natureza jurídica da empregadora e o vínculo de ligação estabelecido.



    A recorrente não impugnou esses fundamentos, atraindo-se, na espécie, a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora